Tribunal: TJES
Processo: 5001798-59.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001798-59.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA NUNES DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANGELA NUNES DOS SANTOS, em face do acórdão que não conheceu do recurso, uma vez que o juízo reconheceu que a parte não demonstrou a hipossuficiência.

Nessa esfera, o Embargante, ora Recorrente, argumenta que se trata de Embargos Protelatórios, visto que o Acórdão não pecou em seus fundamentos, ressaltando que não houve nenhuma obscuridade, omissão ou contradição.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que há um erro material nos autos. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Da análise dos autos, entendo que merece prosperar as alegações apontadas pela Embargante. Uma vez que, conforme análise nos autos a Embargante protocolou dentro do prazo (ID 1913003). Sendo assim, não há que se falar em recurso deserto.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, e no mérito: (i) ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS POR ANGELA NUNES DOS SANTOS para sanar os erros materias. Dessa forma, inclua-se o Recurso Inominado para próxima sessão.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.